Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704732-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUTH MARIA DE ARRUDA CAMARGO JUNQUEIRA, ROBERTA DE ARRUDA CAMARGO JUNQUEIRA, RICARDO AFFONSO JUNQUEIRA JUNIOR, MARCELO AFFONSO JUNQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo executado embargante. Alega o embargante, em apertada síntese, que, conforme os expedientes dos autos de origem, o prazo limite para interposição do agravo encerrou em 13/02/2023, o que macularia a decisão embargada por contradição, o que tornaria tempestivo o recurso. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para, com efeitos modificativos, sanar o vício apontado. Contrarrazões ofertadas no ID 44072283. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sustenta o embargante que a decisão foi contraditória, pois, conforme os expedientes dos autos de origem, o prazo limite para interposição do agravo encerrou em 13/02/2023. Sem razão. Isso por que o alegado vício não se verifica na espécie, uma vez que a contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria os expedientes constantes dos autos. A propósito do tema, este e. TJDFT, reiteradas vezes já decidiu que “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Registre-se que, somente a contradição interna autoriza o manejo do presente recurso, pois faz com que o julgado traga proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu no caso em análise. Publicado o acórdão paradigma, a aplicação da tese pode ser realizada imediatamente, não havendo necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos.” (Acórdão n.1195356, 07069834120198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Afasta-se a alegação de omissão se todos os pontos assinalados pela parte foram detalhadamente discutidos no feito. 3. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, e não em suposta contrariedade a dispositivos legais, a enunciados de súmulas ou a outros precedentes. 4. Embargos rejeitados.” (Acórdão n.1192652, 20160710034009APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: 423/425) (g.n.) Desta forma, na hipótese dos autos, a fundamentação esposada na decisão mostrou-se suficiente à íntegra prestação jurisdicional. Com efeito, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no decisum, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, o embargante devem se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Poder Judiciário, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 3 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora